Tribunal: TJPA
Processo: 0815938-35.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3515 - Infração de Medida Sanitária Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815938-35.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TUCURUI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

INTERESSADO: JEREMIAS DA VEIGA DE OLIVEIRA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0815938-35.2023.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TUCURUÍ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
JUÍZO CRIMINAL X JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – AUTOR DO FATO NÃO LOCALIZADO - CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL -

INCIDENTE PROCEDENTE.
O âmago do incidente repousa na competência do juízo diante da não localização do autor do fato para fins de citação, com a incidência ou não dos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.
Não esgotadas as diligências para localização do autor do fato, incabível a citação por edital. Conflito procedente para determinar a competência do Juízo suscitado. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, para fixar a competência do Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal de
Tucuruí/PA
para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
nove
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815938-35.2023.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA, em face do MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal de Tucuruí/PA.

Foi instaurado Termo Circunstanciado de Ocorrência visando apurar a prática do crime previsto no art. 268, caput, do CP c/c art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais, em face de Jeremias da Veiga de Oliveira.

O MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí, acolhendo o entendimento ministerial, determinou a redistribuição dos autos para a vara competente, ou seja, a Criminal de Tucuruí (Id. 16442230), considerando que no Juizado Especial não há a possibilidade de citação por edital, nos termos do disposto no art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95

Em Id. 16442234, o Ministério Público informa o endereço atualizado e contatos telefônicos do autor do fato, requerendo que seja renovada a diligência no endereço informado.

Após, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí declarou-se incompetente e suscitou o presente conflito negativo de competência.

Parecer ministerial pelo conhecimento e procedência do presente conflito negativo de competência, para que o MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal de Tucuruí/PA seja declarado competente para a apreciação e julgamento do feito.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço do conflito, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se o presente conflito em esclarecer qual o órgão jurisdicional competente para processar e julgar o feito, em virtude da necessidade de se proceder à citação, por edital, do autor do fato.

O órgão ministerial no primeiro grau informou que, após inúmeras tentativas de encontrar o novo endereço do autor do fato, em diversos sistemas, não logrou êxito, requerendo a citação por edital e o envio dos autos à Vara Criminal de Tucuruí, considerando que no Juizado Especial não há a possibilidade de citação por edital.

Desta forma, o MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal de Tucuruí/PA determinou a redistribuição do feito à Vara competente.

Posteriormente, o órgão ministerial, id-16442234,
após consulta aos sistemas que possui acesso, informou o endereço atualizado e os contatos telefônicos de JEREMIAS DA VEIGA DE OLIVEIRA
, autor do fato, requerendo a renovação de diligências ou que seja realizada tentativa de contato telefônico.

Assim, ao receber os autos o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí alegou
que não se pode excluir a possibilidade de o autuado residir no endereço indicado nos autos, porém não estar ali, quando das diligências do oficial de justiça
. Acrescentou que não se pode afirmar que o autor do fato se encontra em local ignorado, persistindo, portanto, a competência do juizado especial para processar e julgar o feito.

Logo, suscitou o conflito de competência.

Assim, vejamos.

A petição do órgão ministerial,
id-16442234,
requerendo a renovação de diligências e informando o endereço atualizado e os contatos telefônicos do autor do fato, comprova que não foram esgotadas todas as possibilidades de encontrá-lo. Logo, não se mostra ainda necessária a
citação editalícia e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Vara Criminal, eis que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização em sua residência.

Assim dispõe o parágrafo único do art. 66 da lei 9.099/95:

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado. Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

Nesse sentido, a jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 1. O procedimento da Lei nº 9.099/95 rege-se pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Para efetivá-los, o legislador previu alguns instrumentos que simplificam o procedimento, se comparado ao rito comum previsto no Código de Processo Penal. Dentre eles, a impossibilidade de citação pessoal faz deslocar a competência ao Juízo comum, conforme artigo 66, parágrafo único, da Lei. 2. A posterior localização do denunciado e citação pessoal não enseja o retorno dos autos ao Juizado Especial, pois a necessidade de publicação de edital, por si só, vai de encontro aos princípios que regem o procedimento. 3. Exaurida a competência do JECRIM com a respectiva remessa, fixa-se a competência no Juízo comum.
CONFLITO PROCEDENTE. (TJ-RS - CJ: 70085010049 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 27/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2021)

“(...)
Consideram-se esgotados os meios de citação do autor do fato quando, após a tentativa de sua localização no endereço por ele fornecido, diligencia-se ao menos em um sistema de dados oficiais acerca de seu paradeiro, sem êxito. Dessa forma, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9099/95, "não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei". IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. (TJ-SC - CJ: 00004096920198240000 Blumenau 0000409-69.2019.8.24.0000, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 26/03/2019, Terceira Câmara Criminal)

Desta feita, sem maiores delongas sobre a questão, é do juízo suscitado a competência para o processamento e julgamento do feito, porquanto o autor do fato ainda não foi citado porque não foram esgotados todos os meios para sua localização na sua residência.

Ante o exposto, conheço do conflito e, acolhendo o parecer ministerial, julgo procedente o presente Conflito de Jurisdição, declarando a competência do
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal de Tucuruí/PA.

É como voto.

Belém, 19/11/2023